Tribunal: TJPA
Processo: 0820710-74.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820710-74.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: CINTIA DE SOUSA COSTA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA ANTES DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR E DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Cíntia de Sousa Costa Pantoja contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco Volkswagen S.A., afastando a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento na inexistência de triangularização processual, conforme entendimento firmado no Tema 1.040 do STJ. A agravante alegou que houve contestação espontânea de sua parte e invocou o princípio da causalidade e a natureza alimentar dos honorários. Pleiteou, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de contestação espontânea, antes da citação válida e da efetivação da liminar na ação de busca e apreensão, é suficiente para justificar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.040, estabelece que a contestação apresentada antes da citação válida e da apreensão do bem não configura triangularização processual, o que afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 90 do CPC.

4.

A simples manifestação da parte ré por meio de contestação espontânea, desacompanhada da efetiva angularização da relação processual, é juridicamente ineficaz para fins de fixação de sucumbência, não gerando obrigação de pagamento de honorários pela parte desistente.

5.

A decisão monocrática agravada está devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, inexistindo argumentos novos capazes de modificar o entendimento adotado.

6.

A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal deve ser deferida quando presente a declaração de hipossuficiência e não houver elementos nos autos que a infirmem, garantindo-se o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contestação espontânea, sem citação válida e sem a efetivação da medida liminar em ação de busca e apreensão, não configura triangularização processual, sendo incabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

A gratuidade da justiça em sede recursal pode ser concedida com base na declaração de hipossuficiência, na ausência de elementos que a contradigam.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90 e 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.040; STJ, REsp 1.799.367/MG; STJ, REsp 1.892.589/MG.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Cíntia de Sousa Costa Pantoja,
contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo
Banco Volkswagen S.A
., para afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve triangularização processual, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema 1.040 do STJ.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: que houve efetiva atuação processual de seu patrono, mediante a apresentação de contestação, devendo prevalecer a sentença de primeiro grau que condenara o banco ao pagamento

dos honorários advocatícios; invoca o princípio da causalidade e a natureza alimentar da verba honorária. Requer, ainda, a concessão da gratuidade recursal, com base na declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e jurisprudência do STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo interno.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. Defiro a gratuidade em sede recursal à Agravante.

Cinge a controvérsia em decidir se, em caso de desistência da ação de busca e apreensão antes da apreensão do veículo e da citação válida da parte ré, mas havendo contestação espontânea, subsiste ou não a condenação em honorários advocatícios.

Assento, de plano, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria firmada do c. STJ e deste e. Tribunal, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos. Como passo a expor.

No caso, o agravado ajuizou ação de busca e apreensão, tendo obtido decisão liminar não efetivada, e, antes da citação, desistiu do feito. A sentença homologou a desistência e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários (10%). Em sede de apelação, monocraticamente, afastei a condenação, aplicando o entendimento do Tema 1.040 do STJ, segundo o qual a contestação apresentada antes da efetivação da medida liminar não caracteriza triangularização processual, inviabilizando a imposição de honorários.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, sem a efetiva angularização da relação processual — que pressupõe a apreensão do bem e a citação válida do devedor fiduciário —, não se aplica o art. 90 do CPC, razão pela qual não há que se falar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais (REsp 1.799.367/MG, REsp 1.892.589/MG, Tema 1.040/STJ).

Assim, ainda que a parte agravante tenha apresentado contestação espontânea,
trata-se de manifestação juridicamente prematura e ineficaz para fins de sucumbência
, porquanto desacompanhada da citação válida e da efetivação da liminar, conforme reiteradamente reconhecido pelo STJ e tribunais pátrios.

Ante todas as considerações, inexistem elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, que está alinhada com a legislação e a jurisprudência dominante.

Por derradeiro, no tocante à concessão da gratuidade em sede recursal, defiro-a, assegurando-lhe o direito de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV e LXXIV, CF).

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e

nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação. Contudo,
defiro
à agravante os benefícios da gratuidade de justiça recursal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025